Tribunal: STF
Processo: ARE 1367506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – REPOSIÇÃO SALARIAL – POLICIAL MILITAR – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESA DE PESSOAL – ARGUIÇÃO INSUBSISTENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - In casu, inexiste vícios na sentença impugnada uma vez que o Douto Magistrado “a quo” manifestou-se expressamente no sentido de que a “indisponibilidade financeiro-orçamentária devido à superação do limite prudencial de gasto com o pessoal ativo e inativo, ao qual o Estado do Tocantins se apega, não pode ser aceito, uma vez que, em verdadeira exceção à regra, ficarão fora do cômputo do limite prudencial as despesas que decorrem de decisão judicial ou determinação legal ou contratual.” 2 - O cerne da questão recursal reside no fato de o Apelante/Estado alegar não ter condições de cumprir com a obrigação de reposição salarial no percentual de 4,68%, sob pena de ultrapassar os limites de despesas totais com pessoal, na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). O apelante/Estado após haver reconhecido o dever de perpetrar a reposição e entabular acordo, deixou de cumpri-lo. 3 – Considerando-se que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de 5 anos, contagem esta que teve início em outubro de 2015, ou seja, sem configurar uma continuidade ou retomada de prazo, sem qualquer suspensão ou interrupção da prescrição, não há como dizer que ocorrera à prescrição alegada pelo apelante. 4 - Conforme se extrai dos autos o Estado/apelante defende que, ante a ausência de capacidade orçamentário-financeira, não procedeu ao pagamento dos valores em atraso. 5 - O presente recurso não merece acolhida, eis que eventual alegação de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser óbice ao cumprimento da obrigação assumida por acordo e, posteriormente, consignada em lei. Impende registrar ter a jurisprudência pátria se orientado no sentido de que o comando imperativo da lei não pode ser relegado ao alvedrio do Administrador, sob o argumento de ausência de recursos orçamentários. 6 - Uma vez devida a reposição salarial, estando a administração em atraso e não havendo prova robusta acerca da fragilidade das finanças públicas, não há a atração da exceção que escusaria o pagamento vindicado pelo servidor demandante, logo, não se aplica ao caso as normas insculpidas nos artigos 15, 17, 19 e 20, da LC 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, restando respeitado o princípio da separação dos Poderes contido no artigo 2º da Carta Magna. Seguindo referido raciocínio, tem-se por escorreita a procedência da ação, restando impositiva a manutenção da sentença monocrática. 7- Sentença mantida. Apelo conhecido e improvido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente